Tribunal: TJBA
Processo: 8027183-86.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027183-86.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TFF. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.015 DO CPC. PRODUÇÃO DE PROVA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO, DECISÃO MANTIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8035824-63.2023.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e, Agravado, o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor.